Tribunal: TJMT
Processo: 1010209-95.2018.8.11.0002
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010209-95.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (APELANTE), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS JUNIOR DOS SANTOS - CPF: 041.256.431-99 (APELADO), ANTONIO CARLOS JUNIOR DOS SANTOS - CPF: 041.256.431-99 (APELANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS PELO ADVOGADO – RECURSO QUE VERSA EXCLUSIVAMENTE SOBRE OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 4o DA LEI ESTADUAL No 11.077/2020 – DEFERIMENTO – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO – PARTE QUE ADVOGA EM CAUSA PRÓPRIA – INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE – SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A isenção ao pagamento de custas processuais aos advogados nas execuções/cobranças e nos pedidos de cumprimento de sentença, encontra-se respaldada na Lei Estadual no 7.603/2001, alterada pela Lei Estadual no. 11.077/2020.

Se a parte atua como advogado em causa própria, desnecessária sua prévia intimação pessoal para a decretação da extinção do processo por abandono.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande que, nos autos do Cumprimento de Sentença de no 1010209-95.2018.8.11.0002, ajuizado em face de ANTONIO CARLOS JUNIOR DOS SANTOS, extinguiu o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC. Sem condenação em honorários. (Id. 205830178).

Em suas razões de Id. 205830183, o apelante requer, inicialmente, a isenção do pagamento de custas processuais, haja vista a natureza alimentar dos honorários advocatícios, conforme dispõe o artigo 4o da Lei Estadual no. 11.077/2020, que acrescentou o inciso V ao artigo 3o da Lei Estadual no. 7.603/2001.

Quanto ao mérito, pleiteia o provimento do recurso para decretar a nulidade da anulação da sentença e determinar o regular prosseguimento do feito na origem, aduzindo que a extinção do feito se deu equivocadamente, ante a ausência de intimação pessoal do autor.

Destaca a existência de expedição de carta AR com intimação pessoal direcionada de forma equivocada ao Banco Bradesco, uma vez que, por se tratar de cumprimento de sentença que visa o recebimento da verba honorária sucumbencial, deveria ser endereçada ao causídico Marcos Antônio de Almeida Ribeiro.

Consigna, por fim, que a prévia intimação pessoal da parte interessada para dar prosseguimento ao processo não foi observada, motivo pelo qual se justifica a reforma da sentença.

Sem contrarrazões ante a não triangulação processual.

É o relatório.

Peço dia.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Inicialmente, com relação à reiteração do pedido de isenção do pagamento de custas processuais pleiteado pelo causídico, ora apelante, é cediço que o artigo 3o da Lei Estadual no. 7.603/2001, dispõe o seguinte:

“Art. 3o Além dos casos previstos em lei, são isentos do pagamento de emolumentos, despesas e custas:

I - a União, o Estado e o Município, salvo quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda;

II - o réu pobre, nos processos criminais;

III - qualquer interessado, nos processos relativos a menor em situação de risco ( ECA);

IV - o Ministério Público, nos atos de ofício.
”

Por sua vez, a Lei Estadual no. 11.077/2020 alterou esse artigo e acrescentou o inciso V, nestes termos:

“Art. 4o Fica acrescentado o inciso V ao art. 3o da Lei no 7.603, de 27 de dezembro de 2001, com a seguinte redação:

“Art. 3o (...)

(...)

V - os advogados, na execução dos honorários advocatícios.”

In casu,
o cumprimento de sentença intentado pelo apelante visa exclusivamente o recebimento dos honorários advocatícios, razão pela qual, considerando a natureza alimentar dos honorários advocatícios, não há incidência das custas judiciais.

A isenção de custas processuais para os advogados, no cumprimento de sentença dos honorários advocatícios, encontra respaldo no art. 4o da Lei Estadual no 11.077, de 10 de janeiro de 2020, que alterou o art. 3o da Lei Estadual no 7.603/2001, com o acréscimo do inciso V.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ISENÇÃO DAS CUSTAS – NATUREZA ALIMENTAR – ART. 3o, INCISO V, DA LEI ESTADUAL No 11.077/2020 – PENHORA OU DEPÓSITO JUDICIAL – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR A PARTIR DA CONSTRIÇÃO – ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEPOSITÁRIA – REMUNERAÇÃO DA CONTA JUDICIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O art. 4o, da Lei Estadual no. 11.077, de 10 de janeiro de 2020, que alterou o art. 3o, da Lei Estadual no. 7.603/2001, com o acréscimo do inciso V, concedeu isenção aos advogados, na propositura das ações de execução de honorários advocatícios, referente às custas processuais. Ocorrendo a penhora ou depósito judicial com vistas à discussão da dívida exequenda, cessa a responsabilidade do devedor com relação à incidência dos juros de mora e correção monetária, que são devidos apenas até a data da constrição ou depósito judicial. “Com efeito, o depósito judicial já conta com remuneração específica prevista em lei e a cargo da instituição financeira depositária, de maneira que a exigência do devedor de juros moratórios e correção monetária incidentes sobre os valores depositados acarretaria bis in idem. ( AgInt no AREsp 1271421/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 25/09/2018)” (TJ-MT 00021928820128110005 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 08/06/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/06/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO PARA O RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA – APLICAÇÃO DO ARTIGO 4o DA LEI N. 11.077/2020 –ISENÇÃO DO RECOLHIMENTO DE PREPARO –RECURSO PROVIDO. O art. 4o da Lei Estadual no. 11.077/2020 alterou a redação da Lei no. 7.603/2001 de modo a isentar os advogados, na execução dos honorários advocatícios, do pagamento de emolumentos, despesas e custas” (TJ-MT 10127991220228110000 MT, Relator: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 06/07/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/07/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS – ISENÇÃO – LEI ESTADUAL N. 7.603/2001 ALTERADA PELA LEI ESTADUAL N. 11.077/2020 – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A isenção ao pagamento de custas processuais a advogados na execução de honorários advocatícios, encontra respaldo na Lei Estadual n. 7.603/2001, alterada pela Lei Estadual n. 11.077/2020” (TJMT, Agravo de Instrumento no 1015853-54.2020.8.11.0000, Rel. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/09/2020)

Logo, em juízo de retratação, revogo a decisão de Id. 215804164, para isentar o apelante do recolhimento do preparo recursal, consoante fundamentação supra.

Ultrapassada a questão preambular, a controvérsia posta a julgamento cinge-se em verificar se ocorreu, efetivamente, os requisitos necessários para o julgamento de extinção do feito por abandono de causa.

O apelante aduz que não foi previamente intimado de forma pessoal, para dar prosseguimento ao processo, motivo pelo qual se justifica a reforma da sentença.

Contudo, sem razão.

O art. 485, inc. III e § 1o, do Código de Processo Civil, determina que:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

[...]

§1o - Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.”

No caso em tela, resta incontroverso que o autor foi intimado via Dje e não atendeu a determinação judicial para promover o andamento do feito (Id. 96682727).

Acerca da intimação pessoal do autor, importa registrar que a finalidade de tal exigência, antes de se decretar a extinção do processo por abandono, consiste em cientificá-lo da desídia de seu procurador no processo destinado a tutelar seus interesses, possibilitando-lhe sanar a situação e evitar a extinção do feito.

No caso dos autos, o apelante advoga em causa própria, razão pela qual torna-se desnecessária a sua intimação pessoal para dar regular andamento ao processo, pois existe identidade entre a pessoa do litigante e do procurador, tal circunstância revela desnecessária a realização de dupla intimação, sob pena de configurar formalidade excessiva e ferir o princípio da instrumentalidade das formas.

Nesse sentido é a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO - INTIMAÇÃO PESSOAL - ADVOGADO EM CAUSA PRÓPRIA - DESNECESSIDADE - APLICAÇÃO SÚMULA 240 DO STJ - NÃO CABIMENTO - ABANDONO - CONFIGURAÇÃO - EXTINÇÃO DA FASE DE CUMPRIMENTO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - CABIMENTO.- Há que se confirmar a sentença que extinguiu a fase de cumprimento de sentença por abandono da causa se a parte exequente, que litiga em causa própria, foi intimada para a prática de atos e, depois, diante da inércia destes, foi intimada a dar andamento ao feito, sob pena de sua extinção, mantendo-se, porém, inerte.- Litigando o exequente em causa própria, mostra-se desnecessária a sua intimação pessoal (art. 485, § 1o do CPC/15).- Não se aplica a súmula no 240 do STJ se o réu não foi citado ou é revel ou se se trata de cumprimento de sentença não impugnado, de tal sorte que, nessas hipóteses, não se pode exigir prévio requerimento do réu para que o cumprimento de sentença possa ser extinto. (TJMG - Apelação Cível 1.0702.02.019568-2/003, Relator (a): Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira , 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/04/2018, publicação da súmula em 24/ 04/ 2018)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO - INTIMAÇÃO PESSOAL - ADVOGADO EM CAUSA PRÓPRIA - DESNECESSIDADE. Para a extinção do processo por abandono da causa, é necessária a intimação pessoal da parte, conforme prevê o art. 485, § 1o, do Código de Processo Civil. No entanto, atuando a parte como advogado em causa própria, desnecessária a sua intimação pessoal. (TJMG - Apelação Cível 1.0686.11.012333-4/002, Relator (a): Des.(a) Rogério Medeiros , 13a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/10/2017, publicação da súmula em 27/ 10/ 2017)

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Inaplicável à hipótese a majoração prevista no art. 85, §11, do CPC, pois não houve a fixação de honorários na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024